Tribunal: TJSP
Processo: 1008305-53.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório suficiente para o desate da lide.

Infortunística – Acidente típico – Lesão do 5o quirodáctilo esquerdo – Função exercida pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório suficiente para o desate da lide.

Infortunística – Acidente típico – Lesão do 5o quirodáctilo esquerdo – Função exercida pelo obreiro de reconhecida exigência dos membros superiores, principalmente das mãos – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o labor – Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Apelação provida para julgar o pedido procedente, observada a suspensão do processo determinada.